Tribunal: TJBA
Processo: 8045203-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8045203-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE EMBARGADO: ANTONIO BOMFIM DANTAS DE OLIVEIRA Advogado(s): DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos por PRODUMAN ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu habilitação retardatária de crédito trabalhista em processo de recuperação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto ao enfrentamento das preliminares de ausência de procuração adequada e de coisa julgada; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada violação ao art. 10 do CPC; (iii) saber se o acórdão deixou de examinar o alcance do art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005 em relação à suficiência da certidão de crédito; e (iv) saber se o julgado foi omisso quanto à distinção entre a apuração do crédito trabalhista e o controle concursal de sua habilitação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há omissão quanto às preliminares. O acórdão enfrentou expressamente a questão da representação processual, assentando que os poderes outorgados para atuação em reclamação trabalhista abrangem os atos conexos e decorrentes da relação trabalhista, incluída a habilitação do crédito, e que eventual vício seria sanável, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, inexistindo prejuízo demonstrado. O deferimento da habilitação pressupõe a superação dos vícios alegados, o que configura fundamentação implícita válida. 4 - Não há omissão quanto ao contraditório. O acórdão registrou que todos os documentos que embasaram o pedido foram regularmente juntados aos autos, que a embargante apresentou contestação e que o Administrador Judicial se pronunciou nos autos de origem. O crédito foi habilitado pelo valor histórico, sem acréscimos, justamente para evitar controvérsias sobre cálculos, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa. 5 - Não há omissão quanto ao art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005. A competência para fixar a existência, natureza, liquidez e exigibilidade do crédito trabalhista é exclusiva da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal e do art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005. A certidão expedida pelo Juízo trabalhista, fundada em sentença transitada em julgado, comprova adequadamente a origem e a extensão do crédito. Exigir discriminação das rubricas já apreciadas pelo Juízo competente equivaleria a reexame vedado do mérito da condenação trabalhista. 6 - Os embargos de declaração não são via adequada para a revisão de teses jurídicas adotadas no julgado. A pretensão da embargante, a pretexto de integração do julgado, configura rediscussão do mérito, inadmissível na espécie. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitado. Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8045203-57.2025.8.05.0000, sendo parte Embargante PRODUMAN ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e parte Embargada ANTONIO BOMFIM DANTAS DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02